Tribunal: TJBA
Processo: 8012493-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012493-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JONATHAS BARROS BRITO

Advogado(s): VALDEMIR SANTANA SANTOS

IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO.
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - SAEB - 02/2019.
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINARES. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. AFASTADA. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA REMISSÃO. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. FATOS OCORRIDOS EM DEZEMBRO DE 2015. IMPETRANTE TINHA 16 ANOS DE IDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DE IDONEIDADE MORAL.
INGRESSO E PERMANÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO
. MESMO ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência, impetrado por
JONATHAS BARROS BRITO
contra suposto ato coator perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
, consubstanciado na instauração do Processo Administrativo, em face do Impetrante
(ID. 42183308)
.

2.
Inicialmente, no que tange ao pleito de sigilo processual em petição ao
ID.68263934
pelo Impetrante, entendo não ser cabível, visto que o art. 189 do CPC impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais, admitindo, no entanto, hipóteses em que o feito tramitará em segredo de justiça.
No caso em tela, contudo, não resta configurada nenhuma das hipóteses excepcionais a mitigar a regrada publicidade.
Assim,

INDEFIRO
o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

3.
No mais,
passa-se a apreciar o requerimento ao benefício da gratuidade da justiça, que não fora apreciado até o momento. Observe-se que o Impetrante colacionou os seus contracheques, recebendo o valor líquido de
R$ 1.854,33 (-)
, no mês de
julho de 2023
, que evidenciaram a impossibilidade de arcar com as custas
(ID.48883414).
Isto posto,
DEFERE-SE
o benefício requerido.

4. Ademais, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia arguida pelo Ente Estatal, deve ser rejeitada, pois, em que pese a autoridade não tenha encampado o ato coator, é certo que o pedido formulado na inicial contempla a nomeação da Impetrante, ato de sua alçada, na forma do art. 105, inc. XIII da Constituição Estadual da Bahia.

5. É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada por meio de prova documental.

6.
Cinge-se a controvérsia quanto ao direito líquido e certo do Impetrante em permanecer no curso de formação de Soldados da PMBA e ser promovido a Soldado, em razão da ilegalidade da instauração de processo administrativo movido contra ele por supostos atos infracionais ocorridos no ano de 2015.

7.
Constata-se que o Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 02/2019, de 15 de outubro de 2019
(ID. 42184121)
prevê os requisitos para o ingresso no curso de formação, dispondo que será cancelada a inscrição, caso verificado, a qualquer tempo, o não atendimento dos referidos pressupostos.

8. Em consonância com o Boletim Geral Ostensivo n.º 48 de 13 de março de 2023, o Comandante-Geral da Polícia Militar determinou a instauração do Processo Administrativo, com fulcro no art. 191 da Lei n.º 12.209/2011, tendo em vista que o Impetrante teria sido preso por roubo a transporte coletivo com porte ilegal de arma de fogo, fato ocorrido em 30 de dezembro de 2022, por volta das 23 horas, em Feira de Santana/BA
(ID. 42183314).
Salienta-se que o art. 191 da Lei n.º 12.209/2011 faculta, em caso de particular complexidade da matéria, a constituição de comissão especial para presidir os processos sancionatório e de invalidação, medida adotada pela Autoridade Coatora.

9. Insurge-se o Impetrante contra a instauração do Procedimento Administrativo, sob a alegação de que a suposta conduta delituosa perpetrada, na realidade, teria ocorrido em 2015, quando ainda apresentava 16 (dezesseis) anos, tendo recebido Remissão. Do cotejo dos autos, verifica-se que de fato houve homologação da Remissão, com exclusão do processo e arquivamento do feito
(ID. 42183317)
em relação à Representação oferecida pelo Ministério Público
(ID.42183315)
em 31/12/2015, em relação a fatos ocorridos no dia 29/12/2015, qual seja, flagrante de "grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo" com subtração de uma bolsa e quantia de R$39,00 em ônibus de empresa de transporte público urbano na cidade de Feira de Santana.

10. Ademais, de acordo com Certidão Negativa emitida em 21/03/2023 pela Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (
ID 42184118)
, não constam registros de antecedentes criminais contra o ora impetrante. Trata-se, inclusive, de documentação juntada em duplicidade pelo impetrante nos
IDs. 42184120 e 42184118.
Sabe-se que a certidão de antecedentes tem por finalidade informar a existência ou não de registro de antecedentes, apresentando a situação do cidadão requisitante no exato momento da solicitação. Todavia, não serve como prova de inexistência de investigação criminal e ausência de inquérito policial contra a pessoa. Portanto, não tem o condão de afastar a dúvida objetiva a respeito da data impugnada pelo ora impetrante.

11. Com efeito, da Portaria da CORREG-PA datada de 13/03/2023 (
ID.42183314)
, infere-se que o impetrante foi submetido a Processo Administrativo em razão de prisão por roubo a transporte coletivo com porte ilegal de arma de fogo, fato ocorrido em 30/12/2022, na cidade de Feira de Santana. A data de 30/12/2022 é veementemente impugnada pelo ora impetrante, tendo motivado a presente ação, pois haveria um erro objetivo, na medida em que os fatos narrados teriam ocorrido em dezembro de 2015 e não em dezembro de 2022, como consta na Portaria da CORREG-PA (
ID.42183314).

12. Ademais, o Impetrante procedeu à juntada do
Ofício n.º 532/2022/PMBA/DP/CRS e Relatório de Inteligência n.º 03-06/2022
mencionados na Portaria da CORREG-PA (
ID.42183314)
, dos quais se infere expressamente que o Processo Administrativo fora instaurado em desfavor do impetrante devido a fatos ocorridos em dezembro de 2015, quando o impetrante ainda era menor de idade e tinha apenas 16 anos. Do
Ofício nº 129/11/2022/COInt/CCI/SSO - PMBA/COINT (ID.43147053 - fl. 3),
verifica-se expressamente que

o comandante de operações contraindica o ora impetrante por ausência de idoneidade moral, em razão de assalto a coletivo ocorrido em 30/12/2015, quando o impetrante possuía 16 anos de idade.

13. Além disso, o
Ofício nº 022 - CSO/CFAP - 2022 (ID.43147053- 9/11),
informa que consta nos registros do Portal SSP referentes ao AI Sd PM JONATHAS BARROS BRITO, Mat.92078087 apenas e tão somente um envolvimento em ocorrência de assalto a transporte coletivo e porte ilegal de arma de fogo ocorrido em Feira de Santana, no ano de 2015, registrado na 2ª Circunscrição Policial de Feira de Santana sob o nº 3022015015070. Em sequência, afirma que não foi encontrado nos sites oficiais do Poder Judiciário nenhum processo criminal em desfavor do aluno, provavelmente devido ao fato de ser menor à época da ocorrência, uma vez que tinha 16 anos de idade. No referido ofício há, também, informação de que, conforme relatos de policiais que participaram da ocorrência supra, o referido aluno teria cumprido medida cautelar, e que sua aprovação no Concurso Público para Soldado da Polícia Militar teria repercutido negativamente na comunidade onde reside, por já ser conhecido pelos policiais lotados nas Companhias independentes que atuam na Cidade de Feira de Santana.

14. Portanto, dos documentos acostados nos
IDs.43147053 e 42183314,
verifica-se que o requisito de idoneidade moral exigido para ingresso e permanência no curso de formação
de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia está sendo questionado no Processo Administrativo instaurado em desfavor do Impetrante, em razão de ato infracional cometido em 2015, quando o impetrante tinha apenas 16 anos de idade.

15. Cumpre ressaltar que, quando um indivíduo menor de idade comete algum
ato
infracional, ao completar 18 anos, seu antecedente criminal é limpo, tanto o é que
não constam registros de antecedentes criminais contra o ora impetrante, notadamente, pela Certidão Negativa de Antecedente emitida em 21/03/2023 pela Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, acostada no
ID 42184118.
Com efeito,
uma infração cometida quando a pessoa é menor de idade não pode ser estendida para a vida adulta, sob pena de violação ao princípio da proteção devida ao menor pelo Estado e pela sociedade, conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal. Tal medida, inclusive, descaracteriza as normas socioeducativas de recuperação de um menor infrator, além de contrariarem a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

16.
No presente caso, não se pode admitir que a idoneidade moral do impetrante seja abalada por um único ato infracional ocorrido quando ainda menor de idade, aos 16 anos, notadamente, pela remissão, inimputabilidade e exclusão processual, porque isto significaria a aplicação de pena de caráter perpétuo.
Ademais, consoante diretriz jurisprudencial do STF e do STJ, a eliminação de candidato de concurso público, na fase de investigação social, com ausência de processo penal com trânsito em julgado da sentença condenatória, por si só, infringe o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF.

17. Importante ressaltar ainda que, na teoria, muito se fala sobre ressocialização e normas socioeducativas de recuperação de um menor infrator. Entretanto, o mesmo Estado que erigiu a status constitucional a impossibilidade de fixação de pena perpétua por vezes nega cargos públicos àqueles que um dia cometeram uma infração penal – mantendo no plano da retórica política as garantias fundamentais estabelecidas em nosso “Estado de Direito”.

18. Deste modo, o simples fato de o candidato ter praticado ato infracional único, da qual decorreu a extinção da punibilidade, não é suficiente para a sua desclassificação no certame ou impedimento ao curso de formação.
Por sua vez, constata-se que o Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 02/2019, de 15 de outubro de 2019 (
ID. 42184121
), prevê que
a idoneidade moral deve ser comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestados por certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais, estaduais e federais.

19. Destaca-se que as certidões negativas exigidas pelo
Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 02/2019, de 15 de outubro de 2019 (
ID. 42184121
),
foram devidamente acostadas pelo demandante nos
IDs.
42184118
e
42184119
.
Assim, tendo o impetrante apresentado certidão negativa criminal e atestado de antecedentes sem qualquer tipo de registro, é indevida a sua exclusão e/ou suspensão do curso de formação, já que desconforme ao edital.

20.
Neste diapasão, tendo em vista que: i) a Portaria de
ID.
42183314
fundamenta a abertura de PAD no Boletim de Ocorrência n.º 3022015015070 referente a ato infracional cometido em 2015; ii) o histórico de ato infracional cometido em 2015 fora limpo quando o impetrante completou a maior idade; iii) no Ofício nº 022 - CSO/CFAP - 2022
(ID.43147053 - 9/11)
consta a informação de que não foi encontrado nos sites oficiais do Poder Judiciário nenhum processo criminal em desfavor do aluno; iv) houve a juntada das
certidões negativas exigidas no item “i”, 4.1, do
Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 02/2019, de 15 de outubro de 2019 (
ID. 42184121
); v) em observância às normas socioeducativas de recuperação de um menor infrator; mas, sobretudo, v) em atenção ao princípio da proteção devida ao menor pelo Estado e pela sociedade, previsto no artigo 227 da Constituição Federal; entendo que o impetrante preenche o requisito de idoneidade moral exigido para ingresso e permanência no curso de formação
de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

21. Nesse mesmo sentido, o Ministério Público emitiu parecer ao
ID.63811219
pela concessão pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e pela concessão de segurança do presente writ, ante a existência de violação a direito líquido e certo.

22. No mais, o Impetrante informou ao
ID.48883412
que não houve a promoção para o Soldado 1ª Cl PMe nem a implementação imediata dos pagamentos mensais nos seus contracheques relativo a sua nova graduação com pagamento retroativo à data da decisão.
Nesse contexto, reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante não é viável o pagamento das verbas devidas anteriores à impetração da presente Ação Mandamental. Saliente-se que a impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito, conforme se extrai das Súmulas nº 269 e 271 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Ademais, com base na Emenda Constitucional n.º 113/2021, determina-se a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice a ser adotado para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

23.
Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança, bem como em razão dos Enunciados n.º 512 e 105, das Súmulas do STF do STJ, respectivamente.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8012493-52.2023.8.05.0000
, em que é Impetrante
JONATHAS BARROS BRITO
,
e Impetrado o

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que a Autoridade Coatora arquive o Processo Administrativo em desfavor do Impetrante, através da Portaria da CORREG-PA datada de 13/03/2023 (
ID.42183314),
com a sua consequente participação no curso de formação de MP-BA e na solenidade de formatura noticiada no
ID.
43147055
, referente ao concurso de Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 02/2019, de 15 de outubro de 2019, obtendo, consequentemente, todas as vantagens inerentes ao cargo de SD 1ª Cl PM da Polícia Militar da Bahia e vantagens dele inerentes, , sob pena de multa diária, arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00, por descumprimento, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do
Writ
, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021, ressalvando-se os valores já pagos administrativamente, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28